Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE INADEQUADA. PENA ACESSÓRIA DE PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA EXTENSÃO DO DANO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da penalidade de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 9 (nove) meses, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos arts. 306, caput, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu reincidente; (ii) estabelecer se a penalidade acessória de proibição de se obter habilitação foi fixada de forma proporcional à pena corporal; e (iii) determinar se é possível a fixação de indenização mínima sem prova suficiente da extensão do dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência em crime doloso, aliada ao histórico de descumprimento anterior de penas restritivas de direitos, evidencia que a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
4. A penalidade acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, cominada ao crime de embriaguez ao volante, deve observar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada, impondo-se sua fixação no mínimo legal quando a pena corporal também se encontra nesse patamar e quando ausente fundamentação concreta para maior exasperação.
5. A fixação de valor mínimo para indenização de danos materiais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige instrução específica para a comprovação da extensão do prejuízo, não sendo suficiente, por si só, a palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.